Tribunal: TJDFT
Processo: 0047698-42.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0047698-42.2014.8.07.0001 RECORRENTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. RECORRIDO: ELVIRA CAMPOS BOTELHO ULHOA, MAIRA BOTELHO ULHOA MUNIZ, MAX GONCALVES ULHOA, THIAGO MUNIZ SILVA, TIAGO BOTELHO ULHOA DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo. O Estatuto Processual vigente, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Assim, considerando que o recorrente se manteve inerte, mesmo após intimado para efetuar o recolhimento do preparo, consoante certificado à fl. 121, declaro deserto o apelo constitucional. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Diante do exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005